Tribunal: TJMT
Processo: 0010017-53.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0010017-53.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[EDILAINE AQUINO - CPF: 697.131.201-59 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ZELADORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF).

Não há que falar em direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDILAINE AQUINO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 10017-53.2016.811.0002 – Código

446121, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que prestou serviço a Prefeitura de Várzea Grande, por mais de 10 anos, por meio de contratos temporários.

Assevera que possui direito ao recebimento de
férias e décimo terceiro salário
, nos termos do art. 39, § 3o, da Constituição Federal (ID 17733987).

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID

17733989), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, sob a alegação de ausência de interesse público (ID

24104998).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que EDILAINE AQUINO ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor da FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-FUSVAG e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese que foi contratada em 1o/03/2005, para desempenhar a função de auxiliar de zeladoria no Pronto Socorro do Município de Várzea Grande.

Afirma que foi exonerada em 1o/05/2015, sem justa causa e sem o pagamento dos seus direitos rescisórios.

Destaca que faz jus ao recebimento de férias não usufruídas entre os anos de 2005/2015, bem como do adicional constitucional de 1/3 de férias do período compreendido entre 1o/03/2015 a 1o/05/2015.

Frisa que no ano de 2015, laborou durante cinco meses; porém, não recebeu décimo terceiro proporcional.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido.

Após o breve resumo fático, passo à análise do apelo.

O art. 37, II, da Constituição Federal, estabelece que o acesso aos cargos públicos é por meio de aprovação em concurso público.

Essa exigência será dispensada apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Carta.

In casu,
os documentos dos autos não deixam dúvidas de que a Apelante manteve vínculo contratual temporário com o Município de Várzea, de 1o/03/2005 até 1o/05/2015, como zeladora no Pronto Socorro do município.

Observa-se que alguns contratos tinham vigência de 06 (seis) meses, outros de 01 (um) ano, havendo sucessivas renovações.

A função de zeladora (exercida pela Apelante) afigura-se como serviço ordinário, de necessidade constante e habitual.

Logo, as contínuas renovações contratuais nada mais é do que uma forma de burlar a exigência constitucional de investidura por meio de concurso público.

Portanto, como bem salientou o Magistrado
a quo
, os contratos “temporários” celebrados entre as partes litigantes, são eivados de nulidade.

A orientação do eg. Supremo Tribunal Federal, contida no Tema 916, é de que os contratos nulos, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Não bastasse, a relação laboral entre a Apelante e o município foi regida por vínculo administrativo-estatutário; outra razão pela qual inviabiliza a apreciação do pedido da Recorrente sobre suas verbas rescisórias.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CRF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – PROVIMENTO PARCIAL. A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
(N.U 0003015-32.2012.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020